Tribunal: TJMT
Processo: 0000836-31.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000836-31.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KENEDI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.314.421-90 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAQUIM FRAGA RIBEIRO - CPF: 172.472.251-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DOLO, E NÃO DE CULPA – 3. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – CONFIRMAÇÃO DA RASPAGEM INTENCIONAL DO SINAL IDENTIFIICADOR DA ARMA – 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado o flagrante do
apelante
na posse das armas de origem ilícita, fica configurada a infração de receptação, ainda mais porque não
produzido
nenhum indício a corroborar a versão pouco credível do agente, que, por isso, não desconstituiu todo o robusto acervo indicativo da prática do crime.

2. Inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

3. Comprovado que a raspagem do sinal identificador
da
arma ocorreu de forma deliberada, por
niquelamento
intencional, não pode ser acolhida a tese de desaparecimento com o tempo, caracterizando a prática do crime do art. 16 da Lei de Armas.

4.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kenedi
Ferreira dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000836-31.2019.8.11.0064 (código 687537), pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
, conden
ando-o
pela prática dos delitos de receptação e porte de arma de
fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
(art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n 10.826/2003),
à
pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto
,
e
20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

O
apelante
, forte nas razões que se encontram no ID 122850484, almeja sua absolvição com relação ao crime de receptação, nos termos do art. 386, VII do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
Alternativamente, em caso de condenação, requer a desclassificação da conduta para a forma culposa. Quanto ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Nas contrarrazões
vistas
no ID 122850489
,
o Ministério Público

requer o desprovimento do presente recurso. E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
123178475
, seguiu a mesma
linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença
condenatória
o resumo da denúncia, narra
ndo
os fatos desta forma:

[...]
Na data de 07/11/2018, por volta das 23h:20min, em via pública, no Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
Kenedi
Ferreira dos Santos, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, portava e transportava em proveito próprio ou alheio, no interior de seu automóvel, duas armas de fogo, quais sejam, um rifle, calibre .22, marca Taurus, número de série WE9967, o qual sabia tratar-se de produto de crime, e um revólver, calibre .22, marca Rossi, com numeração suprimida por
niquelamento
intencional, consoante laudo pericial de fls. 26/37.

Evola-se do autuado que, nas circunstâncias de data e horário acima delineados, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Jardim Liberdade, quando abordaram o veículo Focus de cor preta, dirigido pelo denunciado, ocasião em que, ao procederem revista no interior do automóvel, encontram as duas armas de fogo descritas acima, sendo que o revólver calibre .22, que apresentava número de série suprimido.

Durante as investigações, apurou-se ainda, que a espingarda apreendida em poder do acusado, era produto de furto ocorrido no dia 24/10/2018 nesta cidade e pertencia a vítima Joaquim Fraga Ribeiro
[...].

A
materialidade delitiva dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 122844136
,
p. 5); termo de exibição e apreensão (ID
122844136
,
p.
8);
e
laudo pericial (ID 122844136
,
p. 29/39); bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha
alegado que a arma de fogo que estava sem numeração, era muito antiga, tendo em vista que
a
tinha encontrad
a
enterrada
,
bem como que não tinha conhecimento que outra arma era objeto de furto, em momento algum comprovou essas assertivas.
Realmente, disse ele que, quando encontrou o artefato
bélico
enterrado, sequer
funcionava. Em relação à outra arma de fogo, adquiriu-a de um peão de fazenda, pagando a quantia de R$ 2.000,00 e não tinha conhecimento que era roubada.

Ocorre que, diante da experiência comum do
homo
medius
, é inegável que a narrativa do apelante é muito pouco crível, afinal, o encontro fortuito de arma de fogo que havia sido enterrada é atípico, a ponto de exigir um
plus
confirmatório, a partir de dados e elementos, ainda que circunstanciais, capaz
es
de retirar o dolo da conduta e, com isso, a própria tipicidade.

Contudo, é certo que tais dados

não vieram
para estes
autos, tampouco elementos capazes de conferir ao menos um mínimo de credibilidade à versão apontada pelo apelante, que, por isso, não logrou desconstituir o robusto acervo que indica a materialidade e autoria infracionais.

Não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
331.384/SC,
relatado pelo
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
08
.
2017,
DJe
30/08/2017).(...)
(STJ, Ag
ravo
R
e
g
imental
no
AREsp

n.
1142873/PB,
relatado pelo
Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28
.
11
.
2017,
DJe
0
4.
12
.
2017).

Perpassando pelas demais provas
produzidas
na instrução, verifica-se que a testemunha Joaquim Fraga Ribeiro, em sede administrativa, confirmou a propriedade da arma de fogo, tipo espingarda, calibre .22, marca Taurus e número de série WE9967, a qual foi apreendida em posse do
apelante
.

O policial militar
Márcio Rezende de Souza
, ao ser ouvido em juízo, declarou que,
na data dos fatos, foram apreendidas duas armas de fogo com o
apelante
, sendo uma espingarda e um revólver, porém, não se lembra do calibre das armas. Afirmou, ainda, que o
recorrente a
ssumiu a propriedade das armas de fogo apreendidas.

Logo, é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria
do apelante
não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele
admitiu o porte e o transporte das duas armas de fogo, bem como a aquisição de uma delas - a espingarda - de um “peão de fazenda”, cujo objeto era de origem ilícita, tendo em vista que foi subtraída da vítima Joaquim.

Com efeito, o apelante
deveria saber da origem da arma de fogo tipo espingarda ou ao menos deveria desconfiar, pois, conforme dito alhures, ele a adquiriu de um indivíduo desconhecido e sem ao menos receber o registro do artefato
bélico
ou alguma nota fiscal do objeto, portanto, não há o que se falar em absolvição, ou ainda, em desclassificação.

Do mesmo modo,
não merece acolhimento o pedido de desclassificação para receptação na forma culposa, pois, em momento algum, a defesa comprovou que o
apelante
agiu culposamente. E, como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que:
“A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (
AgRg
no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 30/08/2017) (
AgRg
no HC n. 691.775/SP, Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 14/3/2022).[...]
” (
AgRg
no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.)

Sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que
“(...) A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. (...)”
(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021).

Sendo a
ssim, diante da firmeza dos depoimentos, infere-se que a versão sustentada pelo
apelante
ficou isolada nestes autos, isso significando dizer que não merece acolhimento sua irresignação visando ser absolvido do delito de receptação, tampouco de ser desclassificado para a forma culposa, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Noutro turno, o
apelante
pleiteia a desclassificação do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, para o art. 14, da Lei 10.826/2003, sob o argumento de que incorreu em erro de tipo, pois desconhecia a circunstância de ser a arma raspada, e acreditava que por ser ela muito antiga, a sua identificação teria sumido com o passar do tempo.

Todavia, o laudo pericial atestou claramente que a raspagem da numeração de série do armamento ocorreu por
niquelamento
intencional, vale dizer, de forma deliberada e justamente para dificultar a identificação de origem e monitoramento, o que é claramente incompatível com a alegação de que tais sinais desapareceram com o passar do tempo, o que
já seria pouco credível.
Destarte,
evidenciada a intencional raspagem do sinal identificador da arma, a qual estava sob posse do apelante quando capturado em flagrante, fica configurada a infração do art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003, não havendo falar em desclassificação para o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Posto isso, em sintonia como parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Kenedi
Ferreira dos Santos
, mantendo inalterado o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022